Tribunal: STF
Processo: Rcl 77335
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DA SAÚDE. MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE. ELEVIDYS. PERICULUM IN MORA INERENTE À NECESSIDADE DE URGÊNCIA DA APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. LIMINAR REFERENDADA, NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação contra decisão que negou o fornecimento do medicamento Elevidys a criança com Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), com 7 anos e 9 meses de idade, alegando descumprimento dos requisitos da Súmula Vinculante nº 61 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a jurisprudência do STF sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo para doenças raras, em especial, no caso de crianças com DMD, considerando os princípios da prioridade absoluta à saúde infanto-juvenil e do direito à vida.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão judicial questionada negou o pedido de fornecimento do Elevidys, mesmo com a idade da criança se enquadrando na faixa etária prevista para aplicação do medicamento.



    4. Há elementos que indicam o preenchimento dos requisitos da tese vinculante do Tema 6 da repercussão geral, considerada a gravidade da doença, a ausência de tratamento eficaz alternativo e a urgência do tratamento.



    5. A urgência do tratamento e o risco de dano irreparável à saúde da criança justificam a concessão da tutela provisória de urgência.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Liminar deferida, ad referendum, para determinar que a União forneça o medicamento “Elevidys” em benefício da parte reclamante, na forma da prescrição médica, bem como providencie todos os custos e meios necessários para a realização do procedimento em unidade hospitalar a ser indicada pela autoridade competente.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 196 da CF; art. 6º da CF; art. 227 da CF; art. 300, caput, e 989, II, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral); Súmula Vinculante nº 61; RE 1.399.165-AgR; STP 1009-AgR; Reclamação 68.709.